Tribunal: STF
Processo: ARE 1392884
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Segundo o Código Tributário Nacional, uma vez constituído o crédito tributário, tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da respectiva ação de cobrança (art. 174, caput, do CTN).



    2. O prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal conta-se (i) nas hipóteses de lançamento por homologação, da data da entrega da declaração ou do vencimento do tributo, o que for posterior (especificamente nos casos em que não há, nos autos, comprovação quanto à data da entrega da declaração que originou a cobrança, o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional é a data do vencimento do crédito tributário anotada na CDA); (ii) tratando-se de lançamento de ofício, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação pessoal do devedor quanto à constituição do crédito. Precedentes do STJ.



    3. No caso, o crédito exequendo, referente ao IRPJ e cujo fato gerador ocorreu em 12/1997, foi constituído por meio de auto de infração, do qual a Executada foi notificada em 16/11/2001.



    4. Além disso, consta dos documentos juntados aos autos originários pela Exequente, que o crédito em questão foi objeto de parcelamento durante o período compreendido entre 16/08/2003 e 11/08/2006, durante o qual não houve fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.



    5. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em 18/05/2007 e o despacho ordenando a citação foi proferido na vigência da LC nº 118/05 (26/07/2007), interrompendo a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação.



    6. Portanto, considerando que (i) o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do referido crédito exequendo teve início em 16/12/2001, 30 (trinta) dias após a constituição do crédito tributário por meio da notificação pessoal do devedor; (ii) o prazo prescricional foi interrompido com a adesão a programa de parcelamento em 16/08/2003, assim permanecendo até 11/08/2006; e (iii) a execução fiscal foi ajuizada em 18/05/2007, não há que se falar em prescrição, uma vez que, em nenhum momento, ocorreu o transcurso de mais de 5 (cinco) anos sem que o prazo prescricional fosse interrompido.



    7. Agravo de instrumento da Executada a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Execução fiscal. Prescrição. Interrupção. Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/80. Infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito da interrupção do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolva a interpretação do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e da Lei nº 6.830/80. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 810802 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.8.2014) 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E LEI 6.830/80). INVIABILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 814202 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.8.2014)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente